Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737253-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por ELAINE SILVA DE CARVALHO contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). A ilegalidade apontada pela impetrante é decorrente da ordem de convocação no concurso público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Entende o juízo suscitante ser absolutamente incompetente para processar e julgar o mandamus, ao argumento de que o IADES age como delegatário do ente público, o que atrairia a competência de uma das Varas de Fazenda Pública, em interpretação ao art. 26, III, da Lei n. 11.697/2008. De outra sorte, o juízo suscitado afirma a incompetência daquele juízo por não ter sido indicado agente público como Autoridade Coatora. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora